Tribunal: TJDFT
Processo: 0735481-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0735481-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MATHEUS ALVES AZEVEDO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos da ação de busca e apreensão PJe no 0705383-41.2022.8.07.0012, requerida pelo agravante em desfavor de MATHEUS ALVES AZEVEDO condicionou o deferimento de nova diligência à demonstração com elementos materiais indicativos da presença do imóvel no endereço indicado, nos seguintes termos: Nada a prover quanto aos últimos pedidos da parte autora, considerando que o despacho de ID 137808027 foi claro ao determinar que ela, ao indicar endereço onde possa ser localizado o veículo, fundamentasse sua convicção com base em elementos materiais indicativos da presença do automóvel cuja apreensão se pretende no referido local, o que não foi feito. Assim, aguarde-se o decurso de 30 (trinta) dias da publicação para a parte autora de ID 137808027. Decorrido tal prazo, intime-se a parte requerente para que promova o andamento da ação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, indicando em sua petição andamento útil ao feito, sob pena de sua desconsideração e consequente extinção do processo. Não havendo manifestação da parte, venham os autos conclusos para sentença extintiva. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, que é descabida a exigência de comprovação da localização do veículo no endereço a ser realizada a diligência. Sustenta também que a conversão da ação de busca e apreensão em execução é uma faculdade do credor. Aduzindo estarem presentes os pressupostos, pugna pela atribuição do efeito suspensivo recursal e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida. Preparo constante no ID 40508516. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados verifica-se parcialmente presentes os requisitos necessários para a concessão da medida antecipatória pretendida. A questão litigiosa neste agravo cinge-se à verificação da possibilidade de o juízo da instância originária, em ação de busca e apreensão, condicionar o deferimento de novas diligências para busca e apreensão liminar do veículo a efetiva demonstração de elementos materiais indicativos da presença do automóvel no local onde se pretende o cumprimento do mandado.. Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo (ID 134803394 dos autos de origem). Todavia, o Oficial de Justiça não cumpriu o mandado de acordo com a certidão lavrada nos seguintes termos (ID 137713859): Certifico que, em cumprimento ao r. mandado, no dia 21/09/2022, às 18h10, dirigi-me à AVENIDA 2, QUADRA 17, CASA 8, RESIDENCIAL DO BOSQUE, SÃO SEBASTIÃO-DF, onde PROCEDI À BUSCA, mas DEIXEI DE EFETUAR A APREENSÃO ORDENADA, por não encontrar no local e arredores o bem objeto da lide. Assim sendo, NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MATHEUS ALVES AZEVEDO. Este, que me atendeu, afirmou ter vendido o ágio do carro, não sabendo informar onde o bem pode ser encontrado. Ao referido, dou fé. Em seguida, a parte autora requereu a realização de nova diligência em endereço diverso, o que ensejou a decisão ora agravada. Resta evidente que a parte não se quedou inerte, uma vez que se tratava de uma segunda diligência cujo endereço foi fornecido pela própria parte autora. Com efeito, in casu, o que se pretende localizar é um bem móvel que circula por todo o Distrito Federal, em que o réu dificulta sua captura, revelando-se descabida que sejam procedidas novas diligências ou até mesmo autorizada à pesquisa nos sistemas à disposição do juízo. Outrossim, a conversão do feito em processo executório é uma faculdade do credor, sendo, pois, uma opção em dar ou não continuidade no processo de procedimento especial ou executivo, nos termos do art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969. Contudo, somente quando esgotadas todas as diligências de localização do bem, é que se torna imperiosa a referida conversão, pois o processo de rito especial não pode tramitar eternamente, sem o cumprimento da liminar. Não é o caso dos autos. A propósito, confira-se o entendimento desta Egrégia Turma: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC/2015. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. COMPROVAÇÃO IDÔNEA DE QUE O BEM EFETIVAMENTE ESTÁ NO LOCAL INDICADO. INEXIGIBILIDADE. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. PRINCIPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Não há previsão legal a exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo autor, para que só assim seja autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. 1.1. Revela-se indevida e descabida a exigência da comprovação da localização do bem, até porque, em se tratando de bem móvel, que circula por todo o Distrito Federal, dificulta sua localização, além da presunção da boa-fé do ato praticado pelo autor que requereu o novo cumprimento em outro endereço fornecido. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto Lei no 911/69 é uma faculdade do credor, de maneira que pode este requerer a conversão ou optar por dar continuidade a ação de busca e apreensão ajuizada. 3. O descumprimento da determinação de conversão da ação de busca e apreensão em execução não conduz à extinção do processo por ausência de interesse processual. 4. Não há que se falar em extinção do processo por ausência de interesse processual, visto que a parte autora atendeu ao comando judicial para dar andamento ao feito, sendo que ao ser intimada optou por continuar realizando diligências a fim de localizar o veículo. 5. Em atenção aos princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o, do CPC/2015) e da cooperação (art. 6o do NCPC) - estrategicamente inserida no capítulo de "Normas Fundamentais do Processo Civil" -, deve o julgador, sempre que possível, dirigir o processo em busca da análise definitiva do mérito e, por consequência, entregando um resultado útil as partes. Em decorrência disto, não basta somente identificar um vício ou obstáculo processual, mas sim envidar esforços para superá-lo, o que não foi observado na situação em tela. 6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. (Acórdão n.1026054, 20160610105890APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2017, Publicado no DJE: 29/06/2017. Pág.: 327-335) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Embora a citação do réu e a localização do veículo sejam requisitos indispensáveis para o prosseguimento da ação de busca e apreensão de veículo com gravame de alienação fiduciária, a demora ou a dificuldade do autor no cumprimento de tais diligências não caracterizam perda superveniente do interesse de agir, sobretudo quando demonstrado que os meios para localização do réu e do veículo não foram esgotados. 2. A ausência de citação e a não localização do veículo objeto somente poderá dar ensejo à extinção do feito sem exame do mérito se o autor não promover tais diligências, quando lhe for oportunizado requerer e esgotar as providências necessárias para cumpri-las. Comprovados os esfoços do autor na tentativa de citar o réu e encontrar o veículo, mostra-se inviável a extinção do processo sem exame do mérito. 3. Apelação Cível conhecida e provida. (Acórdão n.965557, 20160610012395APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 15/09/2016. Pág.: 366/368) Desta feita, embora seja dever do autor fornecer o endereço atualizado do réu, para que seja promovida a citação, bem como a localização do veículo, é consolidado o entendimento de que o Judiciário tem papel importante em colaborar para facilitar a resolução de mérito, motivo pelo qual se mostra desarrazoada o indeferimento de uma 2a diligência sem a qual colocar-se-ia em risco a própria efetividade do provimento jurisdicional. Saliente-se que o Novo Código de Processo Civil traz um nítido dever de cooperação e solidarismo entre os atores processuais, devendo abrir às partes, antes da extinção processual, a oportunidade ao diálogo. Vale salientar o risco de extinção do processo a autorizar a medida liminar requerida. Ante o exposto, ATRIBUO ao presente agravo de instrumento EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo de origem com urgência. Intimem-se, inclusive o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de outubro de 2022. Desembargadora LEILAARLANCH Relatora